Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708660-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA - ME AGRAVADO: DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O recurso, direcionado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, interposto por quem não faz parte do processo na origem e diverso da parte autora na 1a instância, além de apresentar objeto diverso, não merece ser conhecido, conforme previsto no artigo 932, III, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Não se cuida, ademais, de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), uma vez que o vício não é sanável e constitui equívoco grave por parte do recorrente. Além disso, a concessão de prazo para juntada de nova petição, quando a original em nada se aproveita, representaria extensão descabida do prazo recursal, que já se encontra precluso. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III, do RITJDFT (Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios). Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator